Tribunal: TJDFT
Processo: 0703006-32.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0703006-32.2024.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A. RECORRIDO: MARCOS AURELIO SANTOS DE DEUS D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para: a) condenar o banco réu à obrigação de restabelecer a conta-corrente do autor, com todos os serviços que eram disponíveis antes do encerramento, no prazo de 48h a contar da intimação da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 até o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo da conversão desta obrigação em perdas e danos; b) condenar o banco réu à obrigação de enviar cartão bancário ao autor no prazo de 30 dias a contar da publicação da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 até o limite de R$ 5.000,00; c) condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 a parte autora a fim de compensar dano moral experimentado, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a contar do arbitramento (STJ, 362), acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação. Requer o recorrente que o presente recurso inominado seja conhecido e recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Após retornem os autos. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito